Tribunal: TJDFT
Processo: 0756710-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COMPLEXO COM MÚLTIPLOS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. AÇÃO PENAL EM CURSO POR OUTRO DELITO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva, sob o argumento de excesso de prazo da custódia cautelar e ausência de risco à ordem pública, em favor de paciente preso desde 25/07/2025, no bojo de ação penal que apura crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, envolvendo 12 réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na prisão preventiva, à luz da Instrução Normativa no 01/2011 do TJDFT e das particularidades do caso concreto; e, (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, especialmente quanto ao risco à ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso o processo revele elevada complexidade, com pluralidade de réus, diversidade de crimes e volume expressivo de provas, não há falar em excesso de prazo para a conclusão do processo.

4. Embora o paciente seja tecnicamente primário, consta nos autos a existência de ação penal em curso por outro delito grave, circunstância que evidencia fundado receio de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, caput e § 3o, IV (com redação da Lei no 15.272/2025).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2049925, HC no 0739279-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02.10.2025, DJe 06.10.2025.